Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-64.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600039-64.2020.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600039-64.2020.6.16.0010
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600039-
64.2020.6.16.0010, (DRAP 0600031-87.2020.6.16.0010) que julgou procedente a impugnação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, julgou improcedente o requerimento de
Registro de Candidatura formulado por Claudia Aparecida Wieleski dos Santos. (Ação De
Impugnação Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Claudia
Aparecida Wieleski dos Santos, candidato ao cargo de vereador, sob o número 25000, pelo partido
Democratas - DEM, sob a alegação de que na autorização que a Impugnada deu ao Partido para o
pedido de registro, qualificou-se como funcionária pública, que exerce o cargo de cozinheira e
juntou uma licença médica de 12/09/2020 a 12/03/2021, sendo este o comprovante de
desincompatibilização por ela juntada no movimento 5 dos autos em tela. Consta que, para os
servidores públicos municipais, segundo a lei Complementar nº 64/90 o prazo de
desincompatibilização é de 03 meses antes da data do pleito. Dessa maneira, a Impugnada não
atendeu ao prazo de 03 meses, pois se afastou das funções em 12 de setembro de 2020, um pouco
mais de 60 dias antes das eleições, nos termos do art. 1º, VII, "a", da LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
(RECORRENTE)
RAFAEL ANDRADE ANGELO (ADVOGADO)
GUSTAVO RIBAS DAOU (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18804
066
11/11/2020 16:24 Intimação
Intimação

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.938
RECURSO ELEITORAL 0600039-64.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
- OAB/PR0054870
ADVOGADO: RAFAEL ANDRADE ANGELO
- OAB/PR0058294
ADVOGADO: GUSTAVO RIBAS DAOU
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE

CANDIDATURA. VEREADOR.
AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE

CANDIDATURA - AIRC.
REGISTRO
INDEFERIDO.
PREJUDICIAL
DE
MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTS. 38 E 41 DA RES.-TSE Nº
23.609/2019. NÃO RECONHECIMENTO.
CITAÇÃO
REGULAR.
MURAL
ELETRÔNICO.
PRAZO
NÃO
APROVEITADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do
TSE, o Mural Eletrônico é meio válido e
eficaz para a intimação do requerente,
pelo que – dado que previsto como
forma preferencial – somente no caso
de inexistência ou indisponibilidade
deste será utilizado outro meio
eletrônico que garanta a entrega ao
destinatário. (REspE nº 060126753,
Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJe 27/08/2020).
2. Arguição de inconstitucionalidade

dos arts. 38 e 41 da Res.-TSE Nº
Num. 18804066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

23.609/2019, no que se refere à
citação/intimação por Mural Eletrônico
.
não reconhecida
.
3. Prejudicial de mérito afastada
4. Recurso desprovido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem,
apresentou
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
requerimento de registro de candidatura, com os documentos pertinentes (id. 12470716).
O
(id. 12471216) propôs
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AÇÃO DE
, sustentando que: i) a impugnada ao
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
realizar pedido de autorização para registro de candidatura ao partido qualificou-se como
Funcionária Pública; ii) a LC 64/90, em seu art. 1º, Inc. II a VII, prevê que os servidores
públicos, estatutários ou não, são inelegíveis se não se afastarem, de fato e de direito, de suas
funções nos prazos ali mencionados; iii) a Impugnada exerce o cargo de cozinheira e juntou
uma licença médica de 12/09/2020 a 12/03/2021, sendo este o comprovante de
desincompatibilização por ela juntado; iv) para os servidores públicos municipais, segundo a
Lei Complementar nº 64/90 o prazo de desincompatibilização é de 03 meses antes da data do
pleito; v) a Impugnada não atendeu ao prazo de 03 meses, visto que afastou-se das funções
apenas em 12 de setembro de 2020. Ao final requereu que seja julgado procedente o pedido
de impugnação, para fins de que seja indeferido o registro da candidata CLÁUDIA APARECIDA
.
WIELESKI DOS SANTOS
Foi proferido despacho determinando a citação da candidata, na forma do art. 38
da Res.-TSE n.º 23.609/2019, para, no prazo de 7 (sete) dias, contestar ou manifestar-se sobre
a
apresentada pelo
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(id. 12471316).
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
O despacho foi publicado no Mural Eletrônico, em 30/09/2020 às 11:43 horas, sob
nº 5498/2020, conforme se vê na certidão de id. 12471416.
Na data de 06/10/2020,
juntou
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
aos autos certidão do CNJ (id. 12471466) e declaração de bens (id. 12471616).
Num. 18804066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

A recorrente não se manifestou sobre a impugnação apresentada, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral em 13/10/2020 (id. 12471766).
Em parecer ministerial (id. 12472066), o Promotor Eleitoral manifestou-se pelo
julgamento de procedência do pedido de impugnação ao registro de candidatura de CLÁUDIA
APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS.
Na sentença de id. 12472166, o juízo da
julgou
10ª ZONA ELEITORAL- LAPA
procedente a impugnação ajuizada pelo
e, por
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
consequência, improcedente o Requerimento de Registro de Candidatura formulado por
.
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
Em face da sentença proferida, CLÁUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
interpôs
(id. 12472516). Nas razões do recurso a recorrente alega tão somente
recurso eleitoral
nulidade processual relativa à citação. Sustenta que a Res.-TSE nº 23.609/2019 ao estabelecer
nos seus artigos 38 e 41 que a intimação dos candidatos deve ser realizada por mural
eletrônico, viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Argui que a citação deve ser
realizada pessoalmente nos termos do que determina o art. 241 do CPC e não mediante mural
eletrônico. Requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 38 e 41 da
Res.-TSE nº 23.609/2019, no que se refere a citação por mural eletrônico, para fins de que seja
afastada a sua aplicação ao caso concreto, com a consequente declaração de nulidade
processual para que a candidata seja novamente citada pelos meios previstos no CÓDIGO DE
.
PROCESSO CIVIL
Em contrarrazões (id. 12472866), o
sustenta
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
que: i) a candidata e o seu partido tiveram ciência das notificações da Justiça Eleitoral,
conforme se verifica nas certidões e efetivas intimações e notificações, inclusive por meio das
redes sociais como o WhatsApp; ii) o “mural eletrônico” é ferramenta que já existe desde as
eleições de 2016; iii) o artigo 38 da Resolução nº 23.609/2019, que dispõe sobre as eleições de
2020, estabelece previsão obrigatória do uso do mural eletrônico como forma de otimizar a
atuação da Justiça Eleitoral e de garantir a eficácia dos atos de comunicação; iv) se o próprio
Tribunal Superior Eleitoral confeccionou a Resolução disciplinadora das eleições em que se
tornou imperativa a intimação pelo “mural eletrônico”, caso se queira atacar de inconstitucional,
é o caso de dirigir a pretensão ao ato normativo do referido Tribunal através da ação de
inconstitucionalidade. Pugna pelo desprovimento do Recurso Eleitoral.
A
manifesta-se pela rejeição da
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
preliminar aventada pela parte recorrente, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo
a quo.
É o relatório.

VOTO

Num. 18804066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

-
II.i. Prejudicial de mérito
Inconstitucionalidade
Como relatado, nas razões do recurso a recorrente alega tão somente nulidade
processual relativa à citação. Sustenta que a Res.-TSE nº 23.609/2019 ao estabelecer nos
seus arts. 38 e 41 que a intimação dos candidatos deve ser realizada por mural eletrônico, viola
os princípios do contraditório e ampla defesa. Argui que a citação deve ser realizada
pessoalmente nos termos do que determina o art. 241 do CPC e não mediante mural
eletrônico. Requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 38 e 41 da Res.-TSE
nº 23.609/2019 no que se refere a citação por mural eletrônico, para fins de que seja afastada
a sua aplicação ao caso concreto, com a consequente declaração de nulidade processual para
que a candidata seja novamente citada pelos meios previstos no CÓDIGO DE PROCESSO
.
CIVIL
Em relação à possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade na via de
exceção, o e.
ensina que “
MIN. LUIZ ROBERTO BARROSO BARROSO
diz-se controle
incidental ou incidenter tantum a fiscalização constitucional desempenhada por juízes e
tribunais na apreciação de casos concretos submetidos a sua jurisdição. É o controle exercido
quando o pronunciamento acerca da constitucionalidade ou não de uma norma faz parte do
(O Controle de Constitucionalidade no
itinerário lógico do raciocínio jurídico a ser desenvolvido”
Direito Brasileiro Saraiva, 2019, p. 71-72).
.
No mesmo sentido, o
explica que:
MIN. ALEXANDRE DE MORAES
Na via de exceção, a pronúncia do Judiciário, sobre a inconstitucionalidade, não
é feita enquanto manifestação sobre o objeto principal da lide, mas sim sobre
questão prévia, indispensável ao julgamento do mérito. Nesta via, o que é
outorgado ao interessado é obter a declaração de inconstitucionalidade somente
para o efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei ou ato,
produzidos em desacordo com a Lei maior. Entretanto, este ato ou lei
permanecem válidos no que se refere à sua força obrigatória com relação a
terceiros. (Direito Constitucional, Atlas, 2020. p. 775)
A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de citação/ intimação do
candidato unicamente por meio do Mural Eletrônico e a necessidade ou não de outra forma de
citação pessoal do candidato.
A recorrente requer que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos arts. 38 e 41
da Res.-TSE nº 23.609/2019 que assim dispõem:
Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, as intimações nos processos de registro de candidatura
dirigidas a partidos, coligações e candidatos serão realizadas pelo mural
eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente
certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente, por mensagem
instantânea, por e-mail e por correspondência.
Num. 18804066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

Art. 41. Terminado o prazo para impugnação, o candidato, o partido político ou a
coligação devem ser citados, na forma do art. 38 desta Resolução, para, no
prazo de 7 (sete) dias, contestá-la ou se manifestar sobre a notícia de
inelegibilidade, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a
produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em
poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou
administrativos, salvo os processos que estiverem tramitando em segredo de
justiça (Lei Complementar nº 64/1990, art. 4º).
Conforme consta da informação constante do sítio eletrônico deste TRIBUNAL
, o Mural Eletrônico é o sistema oficial de publicação de intimações,
REGIONAL ELEITORAL
notificações e comunicações realizadas pelos cartórios eleitorais e pela Secretaria do Tribunal
no curso de representações, reclamações e pedidos de resposta previstos na Lei nº 9.504/97,
de pedidos de registro de candidatura, bem como de prestação de contas de candidatos
eleitos, disciplinado pelas normas editadas por este Tribunal relativas aos pleitos regulares e
s u p l e m e n t a r e s
( d i s p o n í v e l
e m
,
acesso
em
https://www.tre-pr.jus.br/servicos-judiciais/mural-eletronico/mural-eletronico
06.10.2020).
No caso de impossibilidade de se realizar a publicação no Mural Eletrônico a
Portaria TRE/PR nº 270/2020 assim determina no seu art. 4º:
Art. 4º Não sendo possível, por qualquer motivo, a publicação no Mural
Eletrônico, a unidade judiciária competente encaminhará a notificação ou
intimação do ato judicial ou ordinatório por meio de aplicativo de mensagem
instantânea, ao número de telefone previamente cadastrado, nos termos da
Resolução TRE/PR nº 852/2020.
Parágrafo único. Frustrada a notificação ou intimação realizada na forma do
, a comunicação se realizará via email, a ser encaminhado ao endereço
caput
eletrônico das partes, quando previamente cadastrados, por correspondência ou
por outra forma de cumprimento legalmente permitida.
O
em julgamento recente do Recurso
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Especial Eleitoral nº 060126753, que trata de questão referente a registro de candidatura
realizado para o pleito de 2018, enfrentou a questão debatida nestes autos, relativa à intimação
nos processos de registro de candidatura, exclusivamente por Mural Eletrônico.
O e.
- Relator assentou em seu voto que “
MIN. ADMAR GONZAGA
a publicação
das decisões de indeferimento de registro de candidatura no mural eletrônico ou em sessão,
portanto, foi procedimento amplamente utilizado nas Eleições 2018, razão pela qual aplicar
entendimento em sentido contrário implicaria ofensa aos princípios da isonomia e da segurança
”.
jurídica
E, ainda, que “nota-se que as intimações realizadas pelo mural eletrônico, a teor
do art. 37 da Resolução n. 23.481/2017, são dirigidas a todos os atores do processo eleitoral:
partidos, coligações e candidatos. Logo, justamente por ser forma comunicativa endereçada
pessoal”.
também a candidato, não se pode cogitar ausente a intimação de natureza
Num. 18804066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

Em seu voto de desempate a e.
acompanhou o Relator,
MIN. ROSA WEBER
destacando a importância de observar os princípios da igualdade e da isonomia. Ressaltando
que:
A fim de estancar qualquer controvérsia e sistematizar as formas de
comunicação aplicáveis ao registro de candidatura, a Res.-TSE nº 23.609/2019 –
que regulamenta, em caráter permanente, os procedimentos para a escolha e o
registro dos candidatos – previu o mural eletrônico como forma padrão de
intimação, bem como passou a exigir declaração de ciência do candidato de que
lhe incumbe acessar o mural eletrônico para verificar o recebimento de
comunicações da Justiça Eleitoral, ante a necessidade de que os interessados
em participar do pleito assumam comportamento ativo em favor do julgamento
célere dos registros. Apontou que a questão se reveste de importância para os
pleitos futuros, visto que a publicação em mural eletrônico é instrumento previsto
nas normas de regência e que atende à necessidade de celeridade do
andamento nos pleitos eleitorais, de forma que se consolidou como meio de
publicação dos atos eleitorais dotado de eficácia e validade.
O Acórdão foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSOS
ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO VIA MURAL ELETRÔNICO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. REGISTRO INDEFERIDO.
I – HIPÓTESE
1. Agravo interno, interposto por Ivana Laís da Conceição – candidata não eleita
para o cargo de deputado federal – e pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores (PT), contra decisão monocrática que deu provimento aos
recursos especiais eleitorais para restabelecer o indeferimento do registro de
candidatura da primeira agravante.
2. Os embargos de declaração opostos perante a Corte Regional em face da
decisão monocrática que indeferiu o registro da candidata foram protocolados 19
dias após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o registro, portanto,
intempestivamente.
II – MÉRITO
3. A interpretação dada pelo acórdão do TRE/SC, segundo a qual o sentido do
previsto no art. 37, parágrafo único, da Res.–TSE nº 23.548/2017, é o de que "as
partes serão intimadas pessoalmente, enquanto que os advogados serão
intimados por Diário da Justiça ou Mural Eletrônico" não é compatível com a
sistemática legal do procedimento de registro de candidatura.
4. Isso porque (i) a origem do mural eletrônico não é o DJE, mas, sim, o
mural físico em Cartório, que já era direcionado aos interessados, mesmo
sem advogados; e (ii) a regra geral do processo de registro de candidatura
Num. 18804066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

é a não exigência de representação por advogado, cabendo ao requerente
acompanhar os diversos atos e fases do procedimento, inclusive a relativa
.
à juntada da documentação
5. Assim, a correta interpretação da previsão do art. 37, p. único, da
Res.–TSE nº 23.548/2017, é a de que o mural eletrônico é meio válido e
eficaz para a intimação do requerente e – dado que previsto como forma
preferencial – somente no caso de inexistência ou indisponibilidade deste,
será utilizado outro meio eletrônico que garanta a entrega ao destinatário.
Portanto, a falha que justifica a adoção de "outro meio eletrônico que
garanta a entrega ao destinatário" deve ser aquela atribuível à Justiça
Eleitoral e não ao próprio requerente.
6. Não se descarta, ainda, a adoção pelos Tribunais regionais, em razão
das peculiaridades locais, da intimação por outros meios eletrônicos em
substituição ao mural eletrônico, desde que a medida seja previamente
disciplinada em seus regulamentos.
7. No caso, não há qualquer notícia de indisponibilidade ou falha do sistema
eletrônico utilizado pela Justiça eleitoral, ou de norma do TRE/SC que tenha
adotado outra forma de comunicação dos seus atos, estando o alegado vício
fundamentado tão somente na expectativa da candidata em ser intimada por
outro meio eletrônico. 8. Ademais, consta do acórdão regional que, à exceção do
caso ora em julgamento, as intimações realizadas nos registros de candidatura
processados no TRE–SC deram–se preferencialmente por mural eletrônico,
inclusive quanto à juntada de documentos. Assim, o reconhecimento da nulidade
sem demonstração de falha da sistemática adotada pela Justiça Eleitoral,
implicaria ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 9. Ainda
que houvesse vício por falta de intimação da candidata por outro meio, a
nulidade não poderia ser decretada em relação à primeira agravante por
ausência de prejuízo (art. 219, CE). Consta do acórdão regional que não houve
qualquer tipo de impedimento à realização de campanha eleitoral e que eventual
contabilização dos votos por ela obtidos não lhe garantiria cadeira na respectiva
casa legislativa. IV – CONCLUSÃO 10. Acompanho o voto do relator, no sentido
de negar provimento ao agravo interno, a fim de manter a decisão que deu
provimento aos recursos especiais eleitorais e, por consequência, indeferiu o
registro de candidatura da primeira agravante ao cargo de deputado federal nas
Eleições 2018. 11. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 060126753, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe
27/08/2020)
No mesmo sentido já decidiu o TRE-RS para estas eleições:
RECURSO. ELEIÇÃO 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
AUSENTE PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. MURAL
ELETRÔNICO. PRAZO NÃO APROVEITADO. RESOLUÇÃO TSE N. 23.609/19.
DESPROVIMENTO.
Num. 18804066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

1. Insurgência contra decisão que indeferiu registro de candidatura, por ausência
de prova de alfabetização. Não apresentado comprovante de escolaridade,
conforme exigido pelo art. 27, inc. IV, da Resolução TSE n. 23.609/19. Intimada
a suprir a falha, não houve manifestação.
2. Intimação efetuada de acordo com a legislação de regência, mediante o
mural eletrônico. Intimações por mensagem instantânea, por e-mail e por
correspondência,
somente
serão
realizadas
quando
houver
a
impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, como dispõe o §
.
1º do art. 38 da Resolução TSE n. 23.609/19
3. O formulário RRC pode (e, não deve) ser subscrito por procurador constituído
por instrumento particular, com poder específico para o ato. Inexiste a
obrigatoriedade da presença do mandatário com poder específico para tal
prática, segundo o parágrafo único do art. 24 da Resolução TSE n. 23.609/19.
4. Persistência da omissão em apresentar o comprovante de alfabetização no
oferecimento de recurso, o que seria possível conforme a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral. 5. Desprovimento.
(TRE-RS, RE: 060018395, rel. GUSTAVO ALBERTO GASTAL DIEFENTHÄLER,
Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado em Sessão, Data 22/10/2020)
No caso dos autos o Ministério Público Eleitoral ofereceu impugnação (id.
12471216), sustentando que i) a impugnada, ao realizar pedido de autorização para registro de
candidatura ao partido, qualificou-se como Funcionária Pública; ii) a LC 64/90, em seu art. 1º,
Inc. II a VII, prevê que os servidores públicos, estatutários ou não, são inelegíveis se não se
afastarem, de fato e de direito, de suas funções nos prazos ali mencionados; iii) a Impugnada
exerce o cargo de cozinheira e juntou uma licença médica de 12/09/2020 a 12/03/2021, sendo
este o comprovante de desincompatibilização por ela juntado; iv) para os servidores públicos
municipais, segundo a Lei Complementar nº 64/90 o prazo de desincompatibilização é de 03
meses antes da data do pleito; v) a Impugnada não atendeu ao prazo de 03 meses, visto que
afastou-se das funções apenas em 12 de setembro de 2020.
Foi proferido despacho determinando a citação da candidata, na forma do art. 38
da Res.-TSE n.º 23.609/2019, para, no prazo de 7 (sete) dias, contestar ou manifestar-se sobre
a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral (id. 12471316).
O despacho foi publicado no Mural Eletrônico, em 30/09/2020 às 11:43 horas, sob
nº 5498/2020, conforme se vê na certidão de id. 12471416.
Em 06/10/2020,
juntou aos
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
autos certidão do CNJ (id. 12471466) e declaração de bens (id. 12471616).
A recorrente não se manifestou sobre a impugnação apresentada, conforme
certificado pelo Cartório Eleitoral em 13/10/2020 (id. 12471766).
Num. 18804066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

Na sentença de id. 12472166, o juízo da
julgou
10ª ZONA ELEITORAL - LAPA
procedente a impugnação ajuizada pelo
e, por
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
consequência, indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura, nos seguintes termos:
Trata-se de REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA que, após a
publicação do Edital, tempestivamente, sofreu IMPUGNAÇÃO ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral.
Em suma, alega o Parquet que na forma da Lei das Inelegibilidades (LC 64/90),
a Requerente não se desincompatibilizou do cargo/função que ocupa no Poder
Público Municipal a tempo para concorrer nas eleições ao cargo de vereadora .
Intimada, a Requerente/Impugnada não ofereceu resposta.
É em síntese o relatório.
Decido.
Com razão o Ministério Público Eleitoral.
A Lei Complementar 64/90 estabelece que, para os servidores públicos em
geral, o prazo de desincompatibilização é de 03 meses antes da data do pleito.
A Jurisprudência, tem se manifestado sobre o tema: “
"Os servidores públicos em geral, incluídos aqueles que ocupam cargos de
provimento em comissão de recrutamento amplo e os contratados
temporariamente, que se candidatarem a cargos eletivos, devem afastar-se de
suas funções até 3 (três) meses antes da data prevista para a eleição.”
(Enunciado nº 12 – TRE-MG – Publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
14/08/2008, página 8.)"
Dos documentos juntados, verifica-se que a candidata, com prova de
desincompatibilização, apresentou uma licença média para o período de
12/09/2020 a 12/03/2021 e, desta forma resta demonstrado que o afastamento
da candidata ocorreu em prazo inferior ao mínimo necessário previsto em lei.
Logo, há irregularidade da desincompatibilização da requerente/impugnante do
cargo público que ocupa.
Assim, não resta outro caminho senão o acolhimento da impugnação e,
consequentemente, a rejeição do requerimento de registro de candidaturas.
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, por consequência, JULGO
IMPROCEDENTE o Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS.
Publique-se e intime-se no Mural Eletrônico. Registre-se.
Num. 18804066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

Após o trânsito em julgado, arquive-se
Destaca-se que a alegação da recorrente de que a Res.-TSE nº 23.609/2019 ao
estabelecer nos seus arts. 38 e 41 que a intimação dos candidatos deve ser realizada por
mural eletrônico, viola os princípios do contraditório e ampla defesa, não é suficiente ao
reconhecimento de inconstitucionalidade desses artigos.
Com efeito, a Res.-TSE nº 23.609/2019 é norma emanada do TRIBUNAL
e regulamenta o procedimento de registro de candidatura para todos
SUPERIOR ELEITORAL
os candidatos, de todos os municípios brasileiros, sendo que reconhecer a
inconstitucionalidade da determinação de citação/ intimação por Mural Eletrônico nos seus
artigos 38 e 41, nestes autos, tão somente para a candidata Claudia, implicaria ofensa aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica em relação aos demais candidatos.
No processo de registro de candidatura cabe ao requerente acompanhar os
diversos atos e fases do procedimento, inclusive a relativa às intimações nos autos.
Com efeito, a citação efetuada de acordo com a legislação de regência, mediante
o mural eletrônico é válida. Intimações por mensagem instantânea, por e-mail e por
correspondência, somente serão realizadas quando houver a impossibilidade técnica de
utilização do mural eletrônico, como dispõe o § 1º do art. 38 da Resolução TSE n. 23.609/19.
Destaque-se por fim, que a despeito de requerer nova citação, verifica-se, no
caso em apreço, que após a citação por Mural Eletrônico, no curso do prazo, CLAUDIA
juntou aos autos certidão do CNJ (id. 12471466) e
APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
declaração de bens (id. 12471616), ocasião em que poderia ter apresentado contestação,
ficando afastada, portanto a hipótese de desconhecimento da impugnação apresentada.
Assim, afasta-se a preliminar de reconhecimento de inconstitucionalidade e diante
da ausência de pedido no mérito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que julgou procedente a impugnação apresentada pelo
e, por consequência, improcedente o Requerimento de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Registro de Candidatura formulado por
, para
CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS SANTOS
as eleições de 2020.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 18804066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600039-64.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CLAUDIA APARECIDA WIELESKI DOS
SANTOS - Advogados do RECORRENTE: RAFAEL ANDRADE ANGELO - PR0054870, GUSTAVO
RIBAS DAOU - PR0058294 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18804066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018204961400000017882792
Número do documento: 20111018204961400000017882792